Tribunal: TJSP
Processo: 1004479-02.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - pedido fundamentado na cobrança indevida de dívida prescrita - prescrição quinquenal incontroversa - incidência do art. 206, § 5o, inc. I e art. 189 do CC/02 - circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – reiteradas e insistidas cobranças administrativas do débito- dano moral não

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - pedido fundamentado na cobrança indevida de dívida prescrita - prescrição quinquenal incontroversa - incidência do art. 206, § 5o, inc. I e art. 189 do CC/02 - circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – reiteradas e insistidas cobranças administrativas do débito- dano moral não configurado – não caracterizada litigância de má-fé da autora - demanda parcialmente procedente – sucumbência recíproca – aplicação do princípio da causalidade a ambas as partes- recurso da autora improvido.*